Tribunal: TJMT
Processo: 1029426-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029426-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME DA CRUZ LARA ARRUDA - CPF: 057.570.731-36 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), DIOGO DE ALMEIDA DIANA - CPF: 012.208.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MILITAR DO EXÉRCITO – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL COMPLETO, COERENTE E FUNDAMENTADO – DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA VERTEBRAL – CONCAUSALIDADE ENTRE ATIVIDADE LABORAL E AGRAVAMENTO DOS SINTOMAS – AUSÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL TÍPICO – INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – MERA INCAPACIDADE PROFISSIONAL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR – DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ PROFISSIONAL E INVALIDEZ FUNCIONAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS – TEMA 1.068/STJ – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A realização de nova perícia médica somente se justifica quando demonstrada efetiva deficiência técnica ou insuficiência do laudo produzido, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada desnecessária pelo magistrado.

A doença degenerativa da coluna vertebral, ainda que agravada ou sintomaticamente desencadeada por esforço físico desempenhado em atividade laboral, não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária em contrato de seguro privado.

A cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD exige a comprovação da perda da existência independente do segurado, não sendo suficiente a mera incapacidade profissional para o exercício da atividade habitual.

É válida a cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária à demonstração de invalidez funcional total, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.068.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029426-36.2020.8.11.0041

APELANTE:

GUILHERME DA CRUZ LARA ARRUDA

APELADOS:

MAPFRE VIDA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME DA CRUZ LARA ARRUDA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Laura Dorileo Candido
, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 1029426-36.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A
,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateados entre os patronos das requeridas, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo singular julgou antecipadamente a lide sem deferir o pedido de realização de nova perícia médica por outro
expert
, apesar das alegadas incongruências existentes no laudo pericial.

Afirma que o perito deixou de responder adequadamente aos quesitos formulados pela parte autora e não analisou os documentos médicos acostados aos autos, sustentando que a perícia foi elaborada sob a premissa equivocada de doença ocupacional, quando a controvérsia estaria relacionada a acidente em serviço.

Aduz que o laudo contém contradições ao reconhecer a existência de concausalidade entre as atividades militares desempenhadas e as lesões suportadas, mas, ao mesmo tempo, afastar o nexo causal e a incapacidade laborativa.

Defende que a sentença também é nula por ausência de enfrentamento de todas as provas constantes dos autos, em afronta aos arts. 371 e 489 do CPC, uma vez que o magistrado teria fundamentado sua convicção exclusivamente no laudo pericial, ignorando os demais elementos probatórios produzidos.

No mérito, sustenta que restou comprovado o nexo entre o acidente sofrido em serviço militar e as lesões na coluna lombar, ressaltando que as atividades castrenses exigem plena higidez física e intenso esforço corporal, circunstância incompatível com as limitações decorrentes das patologias apresentadas.

Afirma que a incapacidade para o exercício da profissão habitual de militar é suficiente para caracterizar o direito à indenização securitária, defendendo que a interpretação contratual deve observar os princípios consumeristas e considerar as condições efetivas de exercício da atividade profissional.

Aduz, ainda, que o laudo pericial é contraditório ao reconhecer limitações físicas e, simultaneamente, afastar a incapacidade funcional, requerendo a reforma integral da sentença para condenar as seguradoras ao pagamento da indenização securitária pretendida.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a determinação de realização de nova perícia médica, ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando as apeladas ao pagamento integral da indenização securitária, acrescida dos consectários legais (Id. 350143523).

Em contrarrazões, a apelada
MAPFRE VIDA S/A
sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa e a regularidade da prova pericial produzida nos autos.

Argumenta que o laudo foi elaborado de forma técnica, fundamentada e conclusiva, tendo o
expert
respondido satisfatoriamente aos quesitos formulados e esclarecido que as patologias apresentadas pelo autor possuem natureza degenerativa, sendo o evento narrado apenas concausa do agravamento dos sintomas, circunstância insuficiente para caracterizar acidente pessoal coberto pela apólice securitária.

Aduz que o contrato firmado prevê cobertura apenas para invalidez permanente decorrente de acidente pessoal ou para invalidez funcional permanente total por doença, hipótese em que se exige a perda da existência independente do segurado, requisito não preenchido pelo apelante, conforme expressamente reconhecido pela perícia judicial.

Defende a validade das cláusulas limitativas previstas na apólice, bem como a inaplicabilidade da cobertura securitária para incapacidade meramente profissional.

Sustenta, ainda, que a sentença analisou adequadamente as provas produzidas e observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da distinção entre invalidez profissional e invalidez funcional.

Ao final, requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 350143525).

Em contrarrazões, a apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A
defende a manutenção da sentença de improcedência, sustentando, inicialmente, a inexistência de nulidade processual ou cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a perícia judicial foi produzida em observância ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo qualquer irregularidade apta a justificar a realização de nova prova técnica.

Afirma que o laudo pericial concluiu de forma clara que as patologias apresentadas pelo apelante possuem natureza degenerativa e constitucional, não sendo decorrentes de acidente pessoal típico, mas de processo degenerativo da coluna vertebral, razão pela qual não há cobertura securitária para invalidez permanente por acidente.

Argumenta, ainda, que a eventual incapacidade para o exercício da atividade militar não se confunde com perda da existência independente do segurado, requisito indispensável para a configuração da cobertura de invalidez funcional permanente total por doença prevista na apólice.

Defende que a sentença observou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da validade das cláusulas restritivas em contratos de seguro coletivo e da impossibilidade de equiparação entre doença degenerativa e acidente pessoal.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a integral manutenção da sentença recorrida (Id. 350143526).

Sem contrarrazões da Brasilseg Companhia de Seguros.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 350450890).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto por GUILHERME DA CRUZ LARA ARRUDA.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pelo apelante em face de
MAPFRE VIDA S/A
,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, na qual sustenta que, na condição de militar do Exército Brasileiro e segurado vinculado à Fundação Habitacional do Exército – FHE, sofreu acidente em serviço no dia 13/12/2019, quando realizava o carregamento de caixas de bebidas e sacos de gelo em evento militar, ocasião em que sentiu forte dor na coluna lombar, vindo posteriormente a ser diagnosticado com patologias degenerativas da coluna vertebral, dentre elas desidratação dos discos intervertebrais, abaulamentos discais e espondilose lombar.

Defendeu que tais lesões lhe ocasionaram incapacidade definitiva para o exercício da atividade militar, postulando o pagamento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente ou, subsidiariamente, por invalidez funcional permanente por doença.

Regularmente instruído o feito, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo concluiu que o autor é portador de hérnia discal lombar de natureza degenerativa e constitucional, tendo o evento narrado atuado apenas como concausa para o desencadeamento da sintomatologia dolorosa, sem caracterização de acidente pessoal típico apto a ensejar cobertura securitária.

O
expert
consignou, ainda, que há incapacidade parcial e permanente apenas para atividades militares de maior impacto físico, permanecendo preservada a autonomia do segurado para os atos da vida civil e atividades administrativas.

Com fundamento nessas conclusões, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da negativa de realização de nova perícia médica; nulidade da sentença por suposta ausência de apreciação integral das provas produzidas; existência de contradições e inconsistências no laudo pericial; comprovação do nexo causal entre o acidente em serviço e as lesões suportadas; bem como o direito à indenização securitária em razão da incapacidade para o exercício da profissão militar.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, não prospera a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de nova perícia médica.

Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, a realização de segunda perícia somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, hipótese não verificada no caso concreto.

O laudo pericial produzido nos autos mostra-se completo, coerente e tecnicamente fundamentado, tendo sido elaborado por profissional equidistante dos interesses das partes, mediante exame clínico, análise documental e resposta aos quesitos formulados.

A mera irresignação da parte com a conclusão desfavorável da prova técnica não é suficiente para autorizar a renovação da perícia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a realização de nova prova pericial constitui faculdade do magistrado, somente cabível quando demonstrada efetiva deficiência técnica no laudo produzido, o que não ocorreu na hipótese.

Ao contrário do alegado pelo apelante, o
expert
enfrentou precisamente o ponto central da controvérsia, qual seja, a distinção entre doença degenerativa e acidente pessoal coberto pela apólice securitária.

O laudo foi categórico ao consignar que a hérnia discal lombar apresentada pelo autor possui origem degenerativa e constitucional, esclarecendo que o esforço físico narrado na inicial atuou apenas como fator desencadeador da dor, sem representar a causa estrutural da lesão.

Não há contradição no fato de o perito reconhecer concausalidade entre o exercício da atividade militar e o agravamento da sintomatologia dolorosa e, simultaneamente, afastar a caracterização de acidente pessoal para fins securitários.

Trata-se, em verdade, de distinção técnica amplamente reconhecida pela medicina e pela jurisprudência: uma coisa é o agravamento ou desencadeamento de sintomas decorrentes de esforço físico; outra, completamente diversa, é a existência de evento traumático apto a gerar lesão acidental coberta pelo contrato de seguro.

Nesse aspecto, o laudo foi expresso ao consignar que as patologias decorrem de processo degenerativo da coluna vertebral, circunstância que afasta o enquadramento do sinistro na cobertura de invalidez permanente por acidente.

Assim, não há qualquer incongruência apta a invalidar a prova técnica produzida.

Neste viés:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO
.
LAUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO
. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA. EXCLUSÃO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ ALEGADA. DOENÇA DEGENERATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança c/c indenização por danos morais, proposta em razão da negativa de cobertura securitária por invalidez permanente supostamente decorrente de acidente pessoal. O autor alegou nexo causal entre queda sofrida em 2006 e a posterior invalidez.

II. Questão em discussão

Nas preliminares alegadas verificar se a peça recursal atende à exigência de dialeticidade; se houve cerceamento de defesa pela designação de perita médica sem especialidade em ortopedia, bem como se configura a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., na condição de estipulante do contrato de seguro. No mérito saber se restou comprovado o nexo causal entre o acidente relatado e a invalidez permanente, de modo a ensejar a obrigação de indenizar da seguradora e eventual reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A peça recursal atendeu aos requisitos do art. 1.010, II, do CPC, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O alegado cerceamento de defesa não se confirma, uma vez que a perícia foi realizada por profissional habilitada, com atuação como médica legista e perita judicial, e fundamentada em exames e literatura médica especializada, não havendo prejuízo demonstrado à parte.

A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi acolhida, pois a instituição atuou unicamente como estipulante e corretora da apólice, sem participação na regulação do sinistro, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre o acidente descrito e a invalidez alegada, identificando patologias de natureza degenerativa expressamente excluídas da cobertura contratual. Assim, não havendo obrigação da seguradora de indenizar, tampouco se configura o dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Não se verifica ausência de dialeticidade quando a peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

Não configura cerceamento de defesa a realização de perícia por profissional habilitado, ainda que não especialista na área da patologia, quando há fundamentação técnica e possibilidade de contraditório.

A estipulante que não integra grupo econômico da seguradora nem participa da regulação do sinistro é parte ilegítima para responder a ação de cobrança de seguro.

A inexistência de nexo causal entre o acidente e a invalidez, aliada à natureza degenerativa da doença, afasta a cobertura securitária e o dever de indenizar.”
(N.U 1003609-58.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

Também não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de apreciação das demais provas constantes dos autos.

A magistrada singular apreciou adequadamente o conjunto probatório, inclusive os documentos médicos apresentados pela parte autora, porém concluiu, de forma motivada, que tais elementos não eram suficientes para infirmar as conclusões da perícia judicial.

Cumpre recordar que o art. 371 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, não estando o julgador obrigado a mencionar individualmente todos os documentos juntados aos autos, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação de sua convicção, o que efetivamente ocorreu.

No mérito propriamente dito, igualmente não assiste razão ao apelante.

A controvérsia central reside em verificar se as patologias apresentadas pelo autor se enquadram nas hipóteses de cobertura securitária contratada, seja por invalidez permanente por acidente, seja por invalidez funcional permanente total por doença.

Conforme já exposto, a prova pericial judicial concluiu, de forma clara e objetiva, que a enfermidade apresentada pelo autor possui natureza degenerativa, inexistindo acidente pessoal típico apto a ensejar a cobertura securitária pretendida.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que doenças degenerativas ou microtraumas decorrentes de esforço repetitivo não se equiparam a acidente pessoal para fins de seguro privado, especialmente quando houver exclusão contratual expressa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA DEGENERATIVA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, condenando as rés Mapfre Vida SA e Bradesco Vida e Previdência SA ao pagamento proporcional ao capital segurado.

O autor alega ter desenvolvido gonartrose primária bilateral e esporão de calcâneo em razão de sua atividade militar, postulando a obtenção integral da cobertura por Invalidez Permanente por Acidente – IPA.Como resposta sustentam a inexistência de acidente pessoal e apontam expressamente a exclusão contratual de doenças degenerativas, além da necessidade de observância da tabela da SUSEP.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se uma invalidez permanente causada por doença degenerativa pode ser equiparada a acidente pessoal para fins de cobertura securitária; e (ii) saber se é devida a indenização integral do capital seguro ou apenas o percentual correspondente conforme laudo pericial e tabela contratual.

III. Razões de decidir

A cobertura securitária para IPA exige evento súbito, externo e violento, ou que não se verifique no caso de gonartrose primária, patologia degenerativa e progressiva, conforme laudo pericial. A cláusula contratual exclui expressamente doenças profissionais e ocupacionais, nos termos do art. 11 da Circular SUSEP no 302/2005. A jurisdição consolidada do STJ nos Temas 1.068 e 1.112 confirma a validade da exclusão de doenças.

IV. Dispositivo e tese

Recursos da Seguradora provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “
A invalidez permanente decorrente de doença degenerativa não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária por IPA. É válida a cláusula contratual que exclui cobertura para doenças profissionais e ocupacionais
.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 757; PCC, art. 85, § 2o; Circular SUSEP no 302/2005, art. 11.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1782278/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2115570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.05.2024; STJ, Tema 1.068; STJ, Tema 1.112. TJMT, RAC n. 1005659-11.2019.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j.02.04.25.”
(N.U 0013032-44.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

No caso concreto, embora o apelante sustente que sofreu acidente em serviço, o conjunto probatório demonstra que o esforço físico realizado apenas desencadeou sintomas relacionados a enfermidade preexistente e degenerativa, sem constituir causa autônoma da lesão estrutural diagnosticada.

Cumpre destacar que a cobertura securitária deve observar rigorosamente os riscos predeterminados contratualmente, nos termos do art. 757 do Código Civil.

Não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance da cobertura para hipóteses expressamente excluídas ou não abrangidas pelo contrato.

Igualmente improcede a tese de que a incapacidade para o exercício da atividade militar, por si só, seria suficiente para autorizar o pagamento da indenização securitária.

O contrato prevê cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD, modalidade que exige a perda da existência independente do segurado, isto é, incapacidade funcional para os atos ordinários da vida civil.

Entretanto, a perícia judicial foi categórica ao afirmar que o autor mantém plena autonomia para alimentação, higiene, locomoção e demais atividades cotidianas, encontrando-se apenas parcialmente limitado para atividades militares de maior esforço físico.

Portanto, o quadro retratado nos autos corresponde, quando muito, à invalidez profissional, e não à invalidez funcional total prevista na apólice.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no Tema 1.068, assentando que:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.”

Assim, ainda que o apelante enfrente limitações para determinadas atividades militares, tal circunstância não se confunde com perda da autonomia funcional exigida contratualmente. Não se desconhece a relevância e o desgaste inerentes à atividade castrense, tampouco as limitações físicas enfrentadas pelo autor.

Contudo, tais elementos, embora humanamente sensíveis, não são suficientes para alterar a natureza jurídica da cobertura securitária contratada nem para afastar as conclusões técnicas produzidas sob o crivo do contraditório.

Aliás, cito outros precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DOENÇA DEGENERATIVA ASSOCIADA A ATIVIDADE MILITAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE DOENÇA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Humberto Batista Santos Filho contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária proposta em face de Mapfre Vida S/A, em razão de alegada invalidez funcional permanente total por doença decorrente do exercício da atividade militar. O autor, militar reformado, afirma ter desenvolvido gonartrose em razão de esforço físico continuado ao longo de mais de 25 anos de serviço, pleiteando o pagamento da indenização prevista na cobertura securitária para invalidez funcional por doença, ou, subsidiariamente, indenização proporcional conforme tabela da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada, nos termos do contrato, a invalidez funcional permanente total por doença apta a ensejar o pagamento da indenização securitária; (ii) estabelecer se a doença degenerativa adquirida pelo autor no exercício de função militar pode ser equiparada a acidente pessoal, a despeito de exclusão expressa contratual de cobertura para doenças profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez funcional permanente total por doença exige, nos termos contratuais, a perda da existência independente do segurado, condição não demonstrada nos autos, uma vez que o laudo pericial atesta apenas incapacidade parcial para esforços intensos, sem prejuízo da autonomia do autor nas atividades da vida diária.

A pontuação obtida pelo autor no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional da SUSEP foi de 4 pontos, inferior ao mínimo de 60 pontos exigidos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, conforme parâmetros objetivos adotados pelo contrato.

As condições gerais do contrato de seguro excluem expressamente da cobertura os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, o que impossibilita a pretensão de equiparação da patologia degenerativa a acidente pessoal para fins securitários.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da cláusula que exclui doenças profissionais do conceito de acidente pessoal, não admitindo a equiparação entre microtraumas ocupacionais e acidentes cobertos (Tema 1.068/STJ e Tema 1.112/STJ).

A desconsideração de cláusula contratual válida e autorizada pela SUSEP violaria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio atuarial do contrato, implicando enriquecimento ilícito da parte segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da invalidez funcional permanente total por doença depende da comprovação de perda da existência independente do segurado, conforme critérios objetivos definidos contratualmente.

É válida a cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, impedindo sua equiparação a acidente pessoal.

Não se admite o pagamento de indenização securitária por invalidez decorrente de doença profissional quando expressamente excluída da apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Resolução/CNSP no 117/2004; Resolução/CNSP no 439/2022; Circular SUSEP no 302/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1782278/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2115570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.05.2024.”
(N.U 1005659-11.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Da mesma forma, não prospera a alegação de que as cláusulas contratuais deveriam ser interpretadas em favor do consumidor para ampliar a cobertura securitária.

Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tal circunstância não autoriza interpretação extensiva capaz de modificar a essência do risco contratado, sobretudo quando as cláusulas limitativas se mostram válidas, claras e compatíveis com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos, as provas e o direito aplicável à espécie, não havendo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios recursais em
mais 2%
(dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026